Tribunal: TJSP
Processo: 0000397-71.2020.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Apiaí – Rescisão do contrato temporário de trabalho – Lei Municipal no 031/2005, com regência das normas da Consolidação das Leis Trabalhistas – Legislação local que ostenta séria incompatibilidade com o ordenamento jurídico vigente – Disposições genéricas e vagas para a contratação temporária de pessoal – Violação aos arts. 37, inc. IX, da Constituição Federal, e

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Apiaí – Rescisão do contrato temporário de trabalho – Lei Municipal no 031/2005, com regência das normas da Consolidação das Leis Trabalhistas – Legislação local que ostenta séria incompatibilidade com o ordenamento jurídico vigente – Disposições genéricas e vagas para a contratação temporária de pessoal – Violação aos arts. 37, inc. IX, da Constituição Federal, e 111 e 115, inc. X, da Constituição Estadual – Observância da cláusula de reserva de plenário – Exegese do artigo 97 da Constituição Federal – Súmula Vinculante no 10 – Julgamento suspenso até pronunciamento do Colendo Órgão Especial.